Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-49.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500126-49.2019.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. O Recorrente LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Consta da Denúncia que, em 05.05.2019, por volta das 20h30min, na Fazenda São Francisco, Pau Lavrado, Zona Rural de Catu/BA, o Acusado invadiu a residência da vítima Francisco Cidimar Ferreira de Morais durante o repouso noturno e, armado com facão, desferiu golpes na cabeça, costas, braços e dedos da vítima, causando-lhe lesões gravíssimas. A vítima foi socorrida por vizinhos, evitando-se resultado mais grave. 3. A Defesa interpôs Apelação pleiteando a anulação da Decisão condenatória por contrariedade à prova dos autos, a desclassificação para lesão corporal leve, a exclusão das qualificadoras e a correção da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se há fundamento para desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve ou para exclusão das qualificadoras; e (iii) examinar se há erro ou injustiça na dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 5. A Decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo relatório médico e pelo laudo pericial, que atestaram ferimento cortocontuso em cabeça com laceração profunda, exposição de tecidos profundos e osso da calota craniana, além de cicatriz de 10,0 cm na região frontotemporal esquerda. 6. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, corroborados pela confissão parcial do Acusado em Plenário, que admitiu ter adentrado a residência da vítima e desferido os golpes de facão. 7. O animus necandi está evidenciado pela utilização de facão, pelos golpes direcionados à região da cabeça (área vital), pela gravidade das lesões causadas e pela própria confissão do Acusado, que afirmou ter "desistido de matá-lo", demonstrando que a intenção inicial era ceifar a vida da vítima. A cessação das agressões ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente (aproximação de terceiros), configurando tentativa imperfeita, não havendo que se falar em desistência voluntária ou desclassificação para lesão corporal. 8. A qualificadora do motivo fútil está configurada, seja pela versão de que a vítima alertou o Acusado sobre o tráfico de drogas, seja pela versão de que a vítima tomava banho despido. Em ambas as hipóteses, o motivo é manifestamente desproporcional e insignificante diante da gravidade da conduta praticada. 9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está caracterizada pela invasão da residência durante o repouso noturno, momento em que a vítima se encontrava desprevenida e vulnerável, sendo surpreendida pelos golpes de facão, sem possibilidade de defesa eficaz. 10. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade está justificada pela premeditação do delito, evidenciada pelas ameaças reiteradas proferidas pelo Acusado ("com alcaguete ele sabia lidar"). 11. A valoração negativa da personalidade do agente não se sustenta. A Súmula n.º 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. A mera suspeita de pertencimento à facção criminosa, sem provas concretas, e a existência de processos em andamento não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 12. A valoração negativa das circunstâncias do crime está justificada pela invasão de domicílio durante o repouso noturno, que viola a paz domiciliar e o sentimento de segurança da vítima. 13. A valoração negativa das consequências do crime está justificada pela gravidade das lesões sofridas pela vítima e pelas sequelas permanentes (cicatriz de 10,0 cm, vertigens e dor ao abaixar a cabeça), que extrapolam as naturalmente decorrentes do tipo penal em abstrato. 14. Elidida a valoração negativa da personalidade, aplica-se o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do delito de homicídio para cada circunstância judicial negativa. Com 03 (três) circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), a pena-base totaliza 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 15. Na segunda fase, a agravante do art. 61, II, "c", do CP deve ser aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, resultando em acréscimo de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, totalizando pena intermediária de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 16. Na terceira fase, a fração de redução da tentativa em 1/2 (metade) está adequada, considerando que o Acusado executou os atos dirigidos à consumação, desferindo golpes de facão na cabeça da vítima, e que a consumação não ocorreu apenas em razão da intervenção de terceiros, demonstrando que o iter criminis foi percorrido de forma significativa. A aplicação da redução de 1/2 resultaria em pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 17. Em atenção ao Princípio da reformatio in pejus, sendo o recurso exclusivo da Defesa, a pena definitiva deve ser mantida em 10 (dez) anos de reclusão, nos exatos termos da Sentença, não podendo ser agravada. IV. Dispositivo e tese 18. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para elidir a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, mantendo-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. A Decisão do Conselho de Sentença somente é manifestamente contrária à prova dos autos quando não existirem subsídios capazes de comprovar, individualmente, cada um dos elementos essenciais ao crime. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso ou mera suspeita de pertencimento à facção criminosa para valorar negativamente a personalidade do agente na dosimetria da pena. 3. O incremento da pena decorrente da aplicação de circunstância agravante genérica deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LVII; CP, arts. 14, II, 15, 59, 61, II, "c", 68, 121, § 2.º, II e IV; CPP, arts. 593, III, "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 70.303, Rel. Min. Paulo Brossard, 2.ª Turma, j. 22.03.1994; STF, RHC n.º 116.175, Rel.ª Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 18.06.2013; STJ, Súmula n.º 444; STJ, HC n.º 538.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 07.11.2019; STJ, EAREsp n.º 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.ª Seção, j. 10.04.2019; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.645.270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 16.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0500126-49.2019.8.05.0054, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, em que figura como Apelante o Acusado LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora